Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713137-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS PONTES RECORRIDOS: JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. INSANIDADE DO RÉU. PRECLUSÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUAÇÃO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Nos termos do art. 571, VIII, parágrafo único, do CPP, eventuais nulidades observadas no julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Suposta nulidade relativa à quesitação deve ser arguida logo após a formulação ou leitura ou explicação aos jurados ou respostas. III - Não configura nulidade por contradição nas respostas aos quesitos, o reconhecimento da materialidade e autoria seguido de resposta positiva ao quesito genérico absolutório, diante da íntima convicção que norteia a decisão dos jurados. IV - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida pelo Conselho de Sentença e aplica a dosimetria de acordo com os preceitos legais. V - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, inclusive quando, embora reconheça a materialidade e autoria, decide por absolver o réu, acolhendo a tese de ausência de dolo, que tem eco no acervo probatório, ou afasta a qualificadora, também baseado em elementos concretos dos autos. VI - Nos termos do art. 149 do CPP, o incidente de insanidade mental somente terá lugar quando houver fundada dúvida sobre a higidez mental do agente, o qual deve ser pleiteado durante a instrução penal, não sendo suficiente para reconhecer a alegada incapacidade meras conjecturas acerca de eventual prática do crime sob efeito de medicamentos. VII - No que concerne ao quantum de aumento a ser aplicado na primeira fase da dosimetria, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático, dispondo o Magistrado de discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. VIII - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Para tanto, assevera que a decisão dos jurados se deu de forma manifestamente contrária às provas dos autos e que, no caso, não há fundamentação concreta para o acréscimo da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada a cada circunstância judicial considerada desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d” do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que a decisão do conselho de sentença se deu com amparo nas provas coligidas, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à tese de ofensa ao artigo 59 do CP. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022)*. Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012